Tribunal: TJDFT
Processo: 0730589-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730589-95.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POSTO VILELA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EMBARGADO: HANGAR POWER LIMITADA - EPP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O POSTO VILELA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 27725904. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator